Tribunal: TJBA
Processo: 2002412-75.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002412-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: Danilo da Silva Ferreira

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. BENEFÍCIO EXECUTÓRIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.208 DO STJ. REQUISITO OBJETIVO. PENA REMANESCENTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DECRETO. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SUSTAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que concedeu indulto ao sentenciado Danilo da Silva Ferreira com fundamento no art. 9º, VIII do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, considerando-o primário e aplicando o limite de pena remanescente de seis anos para não reincidentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravado faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, considerando especificamente a configuração da reincidência e o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos na norma presidencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória, conforme Tema Repetitivo 1.208 do STJ.

4.
A análise cronológica das condenações demonstra que o trânsito em julgado da primeira condenação (AP nº 446883-9/2004) ocorreu em 27/02/2007, caracterizando reincidência em relação às demais condenações com fatos posteriores ocorridos em 08/07/2008, 17, 18 e 21/11/2008, e 21/12/2009.

5.
A reincidência constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução criminal, devendo ser considerada pelo juízo da execução para fins de concessão de benefícios, independentemente de sua menção expressa na sentença condenatória.

6.
No âmbito da execução penal há flexibilização dos institutos da coisa julgada e da preclusão, dada a mutabilidade dos dados constantes no atestado de pena dos reeducandos.

7.
O exame de pedido de indulto deve se ater à análise objetiva do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

8.
Sendo reincidente, o agravado deveria atender ao limite máximo de quatro anos de pena remanescente previsto no art. 9º, VIII do Decreto 12.338/2024, tendo em vista que possuía 04 anos, 09 meses e 07 dias em 25/12/2024, ultrapassou o limite legal.

9.
Os decretos presidenciais devem ser interpretados de forma literal, não havendo margem discricionária ao magistrado para atuar além das hipóteses legais previstas.

10. O
pedido de sustação do livramento condicional não merece conhecimento por configurar supressão de instância, não tendo sido objeto de análise específica pelo juízo de origem [2][5][6].

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido para cassar a decisão que concedeu indulto.

Tese de julgamento:
1. A reincidência constitui circunstância pessoal que pode ser reconhecida pelo juízo da execução para fins de concessão de indulto, independentemente de reconhecimento expresso na sentença condenatória, conforme Tema Repetitivo 1.208 do STJ. 2. O não preenchimento do requisito objetivo quanto ao limite de pena remanescente estabelecido no Decreto Presidencial impede a concessão do indulto, devendo a norma ser interpretada de forma literal sem margem discricionária ao julgador. 3. No âmbito da execução penal há flexibilização dos institutos da coisa julgada e da preclusão, permitindo-se a retificação de dados do atestado de pena conforme as reais condições pessoais do executado.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 12.338/2024, arts. 6º e 9º, VIII; LEP, arts. 66, II, 192 e 197; CP, arts. 63, 64 e 107, II; CPP, arts. 581 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.208, REsp n. 2.049.870/MG, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto; TJ-MG, Agravo de Execução Penal: 35042976520248130000, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado
);
TJ-BA, EP: 80004262620218050000, Relator.: ESERVAL ROCHA;
T
J-MG, Agravo de Execução Penal: 47043001920248130000, Relator.: Des .(a) Kárin Emmerich; TJ-SP, Agravo de Execução Penal: 00124885020258260506 Ribeirão Preto, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatt
i
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2002412-75.2025.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Agravante
o MINISTÉRIO PÚBLICO,
e Agravado, DANILO DA SILVA FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo em Execução interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.